Tribunal: CARF
Processo: 13807.003210/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2006
PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA.
A contagem do prazo prescricional somente se inicia a partir do momento em que há a constituição definitiva do crédito tributário.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, SÚMULA CARF N° 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. A prescrição apenas tem curso enquanto o crédito está em plena exigibilidade. Não há como falar em decurso de prazo prescricional no âmbito do processo administrativo, durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário por força do art. 151, III, do CTN. Apenas ao final da discussão administrativa é que se aperfeiçoa o auto de infração, momento a partir do qual passa a ser exigível.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES. GLOSAS.
Somente o contribuinte que comprovadamente receber rendimentos do trabalho não­assalariado deve registrar as receitas e as despesas em livro caixa, podendo deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, as despesas escrituradas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13807.003210/2010-04
ACÓRDÃO
2101-003.227 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAIME GONCALVES DE ARAUJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2006
PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA.
A contagem do prazo prescricional somente se inicia a partir do momento
em que há a constituição definitiva do crédito tributário.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, SÚMULA CARF N° 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
A prescrição apenas tem curso enquanto o crédito está em plena
exigibilidade. Não há como falar em decurso de prazo prescricional no
âmbito do processo administrativo, durante o qual se mantém suspensa a
exigibilidade do crédito tributário por força do art. 151, III, do CTN. Apenas
ao final da discussão administrativa é que se aperfeiçoa o auto de infração,
momento a partir do qual passa a ser exigível.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES. GLOSAS.
Somente o contribuinte que comprovadamente receber rendimentos do
trabalho não-assalariado deve registrar as receitas e as despesas em livro
caixa, podendo deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva
atividade, as despesas escrituradas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos documentos apresentados
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.227 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.003210/2010-04
2
exclusivamente em sede de recurso voluntário. Na parte conhecida, rejeitar as preliminares e
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Wilderson Botto (substituto[a] integral), Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Silvio Lucio de Oliveira Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Jaime Gonçalves de Araujo contra o
Acórdão no 06-45.872, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba, que julgou parcialmente procedente sua impugnação.
A controvérsia tem origem em Notificação de Lançamento que exigiu do
contribuinte imposto de renda suplementar, multa de ofício e encargos legais referentes ao
exercício de 2006, ano-calendário 2005. A exigência fiscal fundamentou-se em duas constatações
principais: dedução indevida de despesas de livro caixa no montante de R$ 94.630,29 e
compensação indevida de carnê-leão no valor de R$ 3.110,16.
A fiscalização constatou que o contribuinte havia declarado rendimentos recebidos
de pessoa jurídica com retenção na fonte, típicos de relação de emprego, mas simultaneamente
deduziu despesas em livro caixa como se fosse trabalhador autônomo. Segundo o entendimento
fazendário, essa situação configuraria incompatibilidade, uma vez que as deduções de livro caixa
são privativas de contribuintes que exercem atividade autônoma.
Em primeira instância administrativa, a DRJ/CTA proferiu decisão que manteve
parcialmente a exigência fiscal. No tocante às despesas de livro caixa, a autoridade julgadora
manteve a glosa no valor de R$ 87.500,78, fundamentando sua decisão na ausência de provas nos
autos que demonstrassem o exercício de atividade autônoma pelo contribuinte. A instância de
origem consignou expressamente que, embora o contribuinte tenha declarado trabalhar para
empresa americana sem vínculo empregatício, tal informação constante da declaração de ajuste
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.227 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.003210/2010-04
3
anual, por si só, não serve como meio de prova se não acompanhada de documentos que atestem
sua veracidade.
Quanto ao carnê-leão, a DRJ/CTA deu provimento à impugnação, cancelando a
exigência de R$ 3.110,16, por ter constatado que o recolhimento havia sido devidamente
comprovado e que o erro no código de processamento não decorreu de ação do contribuinte.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO INDEVIDA. PARCIAL.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não se manifesta expressamente.
LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES. GLOSAS.
Somente o contribuinte que comprovadamente receber rendimentos do trabalho
não-assalariado deve registrar as receitas e as despesas em livro caixa, podendo
deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, as despesas
escrituradas.
CARNÊ-LEÃO. RECOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o recolhimento do carnê-leão objeto de glosa fiscal, deve ser
cancelada a exigência suplementar correspondente.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
Cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os documentos
em que se fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o
direito de fazê-lo em data posterior.
Irresignado com a manutenção da glosa das despesas de livro caixa, o contribuinte
interpôs o presente recurso voluntário, sustentando preliminarmente a ocorrência de prescrição
tributária e prescrição intercorrente. No mérito, alega que a DRJ/CTA partiu de premissa
equivocada ao considerar inexistentes as provas de seu trabalho autônomo, juntando aos autos
recursais documentos que, segundo sua ótica, comprovariam cabalmente a natureza autônoma da
prestação de serviços.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não integralmente atende aos requisitos
de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
Questão central e determinante para o deslinde do presente recurso refere-se à
pretensão do recorrente de ver analisados documentos que foram apresentados exclusivamente
na fase recursal, não constando dos autos quando do julgamento da impugnação pela DRJ/CTA.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.227 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.003210/2010-04
4
O regime jurídico da prova no processo administrativo fiscal encontra-se
minuciosamente disciplinado no Decreto no 70.235/1972, especificamente em seu artigo 16. O
parágrafo 4o deste dispositivo estabelece regra clara e inequívoca no sentido de que "a prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual", ressalvando apenas três hipóteses excepcionais taxativamente
previstas: impossibilidade de apresentação oportuna por motivo de força maior, referência a fato
ou direito superveniente, e destinação a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
Esta regra de preclusão probatória não constitui mero formalismo processual, mas
sim instituto que visa conferir segurança jurídica, previsibilidade e celeridade ao processo
administrativo fiscal. Permite que a autoridade julgadora de primeira instância tenha acesso
integral ao conjunto probatório quando da prolação de sua decisão, evitando que o contribuinte
possa surpreender a Administração com documentos mantidos em reserva para eventual fase
recursal.
No caso em análise, o recorrente apresenta como "novos" elementos probatórios o
contrato de consultoria celebrado com a empresa americana AET Films, carta de renúncia datada
de janeiro de 2006, e e-mail supostamente confirmando suas atividades como consultor
independente. Estes documentos, segundo o próprio recorrente, seriam essenciais para
demonstrar a natureza autônoma de sua prestação de serviços e, consequentemente, justificar as
deduções de livro caixa.
A questão que se coloca é se a apresentação destes documentos apenas na fase
recursal enquadra-se em alguma das hipóteses excepcionais previstas no parágrafo 4o do artigo 16
do Decreto no 70.235/1972.
Analisando-se a primeira exceção, impossibilidade de apresentação oportuna por
motivo de força maior - não há qualquer elemento nos autos que indique ter o recorrente
enfrentado circunstância excepcional que o impedisse de juntar os documentos na fase da
impugnação. O contrato de consultoria, a carta de renúncia e demais documentos referem-se a
fatos ocorridos em 2005 e 2006, portanto muito anteriores à apresentação da impugnação em
2010. Não se vislumbra, assim, motivo de força maior que justificasse a apresentação
extemporânea.
Quanto à segunda exceção, fato ou direito superveniente, também não se aplica ao
caso, uma vez que todos os documentos apresentados pelo recorrente se referem a fatos
pretéritos, ocorridos antes mesmo da constituição do crédito tributário objeto da lide.
A terceira exceção, destinação a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos, igualmente não se verifica, posto que os documentos não foram apresentados em
resposta a algum argumento novo trazido pela Fazenda Nacional ou pela autoridade julgadora,
mas sim na tentativa de suprir deficiência probatória já existente desde a fase da impugnação.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.227 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.003210/2010-04
5
Importante ressaltar que o parágrafo 5o do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972
exige que a juntada de documentos após a impugnação seja requerida à autoridade julgadora
mediante petição fundamentada que demonstre a ocorrência de uma das condições excepcionais.
No presente caso, o recorrente simplesmente anexou os documentos ao recurso voluntário sem
qualquer fundamentação específica sobre a aplicabilidade das exceções legais, limitando-se a
afirmar genericamente que os documentos comprovariam suas alegações.
A DRJ/CTA, ao proferir sua decisão, tinha à disposição apenas os elementos
probatórios constantes dos autos da impugnação. Com base nestes elementos, concluiu
acertadamente pela insuficiência das provas para demonstrar o exercício de atividade autônoma
pelo contribuinte. A autoridade de primeira instância consignou expressamente que os
documentos apresentados na impugnação - relatórios de despesas de viagem, recibos e
comprovantes de gastos - apenas evidenciavam que as despesas do contribuinte eram ressarcidas
pela empresa americana, condição que não serve para comprovar a ausência de vínculo
empregatício.
Por essas razões, não conheço dos documentos apresentados exclusivamente em
sede de recurso voluntário.
2. Preliminares
2.1.
Decadência tributária
O recorrente sustenta que teria ocorrido a “prescrição” do direito da Fazenda
Nacional de exigir o crédito tributário, entretanto aponta o artigo 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional e a Súmula 555 do Superior Tribunal de Justiça.
Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que o prazo prescricional apenas se inicia
após o fim do processo administrativo.
Quanto a decadência tributária, o prazo quinquenal para constituição do crédito
tributário esgotar-se-ia em 31 de dezembro de 2012. O Auto de Infração foi lavrado em
13/07/2009.
Rejeito, portanto, a preliminar de prescrição e decadência.
2.2.
Prescrição Intercorrente
O recorrente argumenta que o processo administrativo teria permanecido inativo
por período superior a cinco anos, especificamente entre setembro de 2014 e abril de 2020, o que
caracterizaria a prescrição intercorrente e, consequentemente, a extinção do crédito tributário.
Nos termos da Súmula CARF no 11: “não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal".
Rejeito, igualmente, a preliminar de prescrição intercorrente.
3. Mérito
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.227 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.003210/2010-04
6
A controvérsia se concentra na legitimidade da glosa das despesas deduzidas em
livro caixa pelo contribuinte.
A dedução de despesas em livro caixa constitui prerrogativa exclusiva de
contribuintes que exercem atividade autônoma, conforme estabelece a legislação do Imposto de
Renda. Esta regra tem fundamentação lógica clara: apenas quem efetivamente aufere
rendimentos como trabalhador independente pode deduzir as despesas necessárias ao exercício
de sua atividade.
No caso em análise, a fiscalização constatou que o contribuinte declarou
rendimentos recebidos de pessoa jurídica com retenção na fonte, característica típica de relação
de emprego, mas simultaneamente deduziu despesas como se fosse trabalhador autônomo. Esta
contradição motivou a investigação fiscal e a posterior constituição do crédito tributário.
Para justificar as deduções de livro caixa, competia ao contribuinte demonstrar,
mediante documentação robusta e oportuna, que efetivamente exercia atividade autônoma junto
à empresa americana AET Films. O ônus da prova recai sobre o contribuinte não apenas por força
da regra geral estabelecida no artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, mas também pela natureza do direito
pleiteado - a dedução fiscal - que constitui exceção à regra geral de tributação.
A DRJ/CTA analisou cuidadosamente os elementos probatórios constantes dos
autos da impugnação e concluiu pela sua insuficiência para comprovar o exercício de atividade
autônoma. Os documentos apresentados na impugnação - relatórios de despesas, recibos de
gastos com viagens e hospedagens - embora demonstrem que o contribuinte teve despesas
ressarcidas pela empresa americana, não são suficientes para afastar a presunção de existência de
vínculo empregatício.
É importante observar que a simples declaração do contribuinte em sua declaração
de ajuste anual, afirmando exercer atividade autônoma, não constitui prova suficiente da natureza
dessa relação. Como bem pontuou a DRJ/CTA, a declaração fiscal, por si só, não serve como meio
de prova se não acompanhada de documentos que atestem sua veracidade.
A ausência de elementos probatórios essenciais é ainda mais significativa quando se
considera que o contribuinte jamais apresentou, em qualquer fase do processo, notas fiscais de
prestação de serviços. Esta omissão é particularmente relevante, pois a emissão de notas fiscais
constitui obrigação legal básica de todo prestador de serviços autônomo, sendo documento
indispensável para comprovar tanto a natureza da prestação quanto os valores envolvidos.
A falta de notas fiscais assume especial relevância no contexto do Imposto de
Renda, uma vez que a legislação exige que os rendimentos de trabalho autônomo sejam
adequadamente documentados – registra-se que o contribuinte indicou em sua DIRPF ser
residente fiscal na cidade de São Paulo/SP.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.227 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.003210/2010-04
7
A ausência destes documentos não apenas dificulta a comprovação da natureza
autônoma da prestação de serviços, como também levanta questionamentos sobre a regularidade
fiscal das operações.
Ademais, a análise dos valores envolvidos corrobora a conclusão pela manutenção
da glosa. O contribuinte pleiteou a dedução de despesas no montante de R$ 87.500,78, valor
significativo que demandaria comprovação robusta e inequívoca. A apresentação apenas de
relatórios de despesas e recibos avulsos, sem a devida contextualização em um conjunto
probatório consistente, não é suficiente para justificar dedução de tal magnitude.
A DRJ/CTA procedeu corretamente ao aplicar o princípio da verdade material,
buscando a realidade dos fatos com base nos elementos efetivamente constantes dos autos. A
autoridade de primeira instância não teve à sua disposição documentos que comprovassem de
forma cabal a natureza autônoma da prestação de serviços, razão pela qual manteve a glosa das
despesas.
Por fim, vale notar que causa estranheza, um “trabalhador autônomo” apresentar
carta de demissão renunciando ao cargo de “Gerente de Mercado e Desenvolvimento Técnico da
América do Sul/Central”, inclusive solicitando a contagem do prazo de 30 dias de “aviso prévio”.
Dessa forma, não assiste razão ao recorrente.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo dos documentos apresentados exclusivamente em sede de recurso voluntário. Na
parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 240
DF CARF MF
Original